Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738081-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE HENRIQUE DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de André Henrique da Silva Ferreira contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 100.000,00 (autos no 0709256-38.2025.8.07.0014, ID no 249045134). 2. A liminar foi indeferida (ID no 76017541). 3. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pela Dra. Marinita Maria da Silva, Exma. Procuradora de Justiça, oficiou pela admissão e pela denegação da ordem (ID no 76124248). 4. Por meio da petição de ID no 76611218, o impetrante informou que o juiz de 1o grau revogou a prisão preventiva, conforme documento de ID no 76611220. 5. Cumpre decidir. 6. Durante o trâmite do habeas corpus, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo responsável pelo inquérito policial, conforme documento de ID no 76611220. A liberdade do paciente acarreta a perda superveniente do objeto da impetração, pois a decisão impugnada foi revogada e não mais produz efeitos jurídicos. DISPOSITIVO 7. Não conheço o habeas corpus pela perda superveniente do objeto (RITJDFT, art. 89, III). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO